Tribunal: TJPA
Processo: 0118743-50.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0118743-50.2015.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

REPRESENTANTE: VIVER EMPREENDIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: LUCIA VIANA ALVES, FERNANDO JORGE DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA – MULTA MORATÓRIA DEVIDA, PERCENTUAL ALTERADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1-

No tocante à multa arbitrada, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja a cominação. Prejuízo presumido.

2-

O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado.

3-

Recurso conhecido e provido em parte, apenas para alterar o percentual da multa e forma de aplicação, mantendo a sentença em seus demais termos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela requerida
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou procedente em parte os pedidos dos autores/apelados
LUCIANA VIANA ALVES e FERNANDO JORGE DO CARMO
.

Os autores firmaram com a requerida instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “Total Life” (Bloco Guamá 2C, Unidade 803), com prazo de conclusão da obra em janeiro de 2015, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, sendo que o imóvel até a data da propositura da ação não havia sido entregue.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores

para: “a
) Declarar a nulidade da cláusula que determina a prorrogação do prazo de entrega da obra além dos 180 (cento e oitenta) dias já permitidos no contrato e, por conseqüência, reconhecer o inadimplemento contratual das rés quanto a obrigação de entregara obra a partir do esgotamento do referido prazo conforme previsão contratual; c) Condenar a ré ao pagamento da multa moratória sobre o valor atualizado do débito no valor previsto no contrato, no patamar de 2%, por mês de atraso contado da mesma forma acima explicitada; d) Determinar a incidência de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária a contar de cada mês de atraso (art. 389 do CC). A correção monetária observará o INCC até o término do prazo de tolerância, momento que será calculada juntamente com os juros de moira pelo IPCA ou por qual deles for mais favorável ao consumidor. e) Condenar os réus danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ
”.

O item “b” da sentença foi afastado na decisão que julgou os embargos de declaração.

Irresignada, a apelante interpôs recurso aduzindo

que a parte autora não comprovou o prejuízo material sofrido e que não cabe condenação em lucros cessantes. Ainda, defende a impossibilidade de inversão de cláusula penal e a impossibilidade de sua aplicação em conjunto com lucros cessantes. Também aduz que não houve nenhuma conduta danosa capaz de configurar o dano moral e que a condenação foi exorbitante. Ao final, pugna pelo total provimento do recurso.

Não
foram apresentadas contrarrazões ao apelo.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que assiste razão em parte à recorrente.

R
ememoro que as partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de
unidade autônoma do Empreendimento “Total Life” (Bloco Guamá 2C, Unidade 803), com prazo de conclusão da obra em janeiro de 2015, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias. Contudo, até a data da propositura da ação o imóvel não havia sido entregue.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do atraso, não restando dúvidas de que a Ré/Apelante descumpriu a obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado.

Aduz a apelante que os lucros cessantes só são devidos quando demonstrados os prejuízos efetivos impostos à parte. Assim, afirma que em nenhum momento nos autos o apelado demonstrou sua perda financeira, motivo pelo qual considera que deve ser reformada a sentença.

No entanto, no presente processo a condenação em lucros cessantes já foi afastada na decisão que julgou os embargos de declaração.
Houve apenas a condenação em multa moratória sobre o valor atualizado do débito, no patamar de 2% (dois por cento) por mês de atraso, em virtude de inversão de cláusula penal.

Importante ressaltar que tanto os lucros cessantes quanto a multa moratória
têm a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, são estabelecidos em valor equivalente ao locativo, não podendo haver cumulação, sob pena de configurar
o Bis In Idem.

Esse inclusive é o entendimento majoritário do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS - GASTOS COM ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. CONHECIMENTO DESSA MATÉRIA. POSSIBILIDADE. DEBATE NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.635.428/SC, firmou que
a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
2. Havendo "cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes" (AgInt no REsp 1.710.524/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 14/8/2020). 3. No tocante ao argumento de que a impossibilidade de cumulação não era passível de conhecimento por ausência de pedido inicial ou carência de prequestionamento, percebe-se que a matéria foi debatida na segunda instância, porquanto se discutiu o cabimento dessa indenização; sendo certo que a conclusão exarada decorreu da aplicação da jurisprudência do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1879335 RJ 2020/0142779-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021).

Como a condenação em lucros cessantes já foi afastada,
considero que os requerentes fazem jus ao recebimento da multa compensatória, como forma
de indenização pelo adimplemento tardio da obrigação
.

No entanto, não ficou especificada na sentença qual a cláusula contratual estava sendo invertida e aplicada. Considero que a indenização deve ser em valor equivalente ao locativo e não de 2% sobre o valor atualizado do débito, como previsto em sentença.

Assim, entendo que a multa moratória deve ser reformada para o patamar de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, por mês de atraso,
a partir do 181° dia após a data prevista para a entrega da obra
, até a efetiva entrega do bem.

Finalmente, quanto à condenação da requerida a pagar indenização pelos danos morais causados, no valor de R$10.000,00 (Dez mil reais), entendo que a sentença também não merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

No presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

Houve atraso excessivo na entrega do imóvel, que tinha como data prevista janeiro de 2015, prorrogável por 180 dias, mas até a propositura da ação não havia sido entregue. Ou seja, o atraso se deu por muitos meses.

Somente o atraso excessivo já é capaz de configurar o dano moral, conforme o seguinte entendimento do STJ:

STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF 2019/0139897-4 Data de publicação: 30/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado em R$10.000,00 (Dez mil reais), em decorrência do atraso na entrega da obra, é razoável.

Tal quantia não vai enriquecer os lesados e, a despeito de causar à requerida certo gravame, é por ela bastante suportável. Assim, cumpre a sua finalidade pedagógica, para evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reformar o
item “c”
do dispositivo, modificando a
multa moratória para o patamar de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, por mês de atraso,
a partir do 181° dia após a data prevista para a entrega da obra
, até a efetiva entrega do bem. Fica mantida
a sentença em todos os seus demais termos.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 13/11/2025